Tribunal: TJMT
Processo: 1015857-70.2017.8.11.0041
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015857-70.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALICE PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 442.635.381-53 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ALICE PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 442.635.381-53 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RECLAMANTE. A REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV. Precedente: Recurso Extraordinário n° 561.836/RS.

2.

Assim, a vigência da lei que reestrutura a carreira da servidora é o marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação. Precedentes do STJ.

3.

Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula nº 11 referente às matérias da Fazenda Pública,
verbis
: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

4.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte autora encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da lei que reestruturou sua carreira e a data de distribuição da demanda transcorreu prazo superior a cinco anos.

5.

Recurso do requerido conhecido e provido.

6.

Recurso da parte autora prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021